Tribunal: TJBA
Processo: 8194755-93.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8194755-93.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIS ALBERTO DA PENHA JOAZEIRO Advogado(s): ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS APELADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s):BRUNO DE ALMEIDA MAIA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, declarou inexistente débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, mas afastou a indenização por danos morais em razão da existência de inscrições negativas preexistentes. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral indenizável quando há registros negativos legítimos preexistentes em nome do consumidor. III . Razões de decidir 3. A jurisprudência admite que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, mas afasta essa presunção quando há registros negativos legítimos anteriores. 4. O extrato de órgãos de proteção ao crédito comprova a existência de múltiplas anotações preexistentes em nome do autor, anteriores à inscrição impugnada. 5. O autor não comprova a ilegitimidade das inscrições anteriores, deixando de apresentar provas de eventual discussão judicial ou administrativa apta a afastar sua validade. 6. A Súmula 385 do STJ afasta a indenização por dano moral em caso de anotação irregular quando há inscrição preexistente legítima, ressalvando apenas o direito ao cancelamento. 7. A aplicação da Súmula 385 do STJ não se restringe aos órgãos mantenedores de cadastro, sendo igualmente aplicável às ações propostas contra o credor responsável pela inscrição. 8. A inexistência de abalo novo à honra creditícia impede a configuração de dano moral, pois o consumidor já se encontrava em situação de inadimplência perante o mercado. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8194755-93.2025.8.05.0001, que tem como parte Apelante, LUIS ALBERTO DA PENHA JOAZEIRO e, parte Apelada, BANCO ORIGINAL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da Relatora.